Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014433-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: JOÃO ALCIDES FERRO DE CARVALHO E JULIANA BEDIN DE CARVALHO
AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO ALCIDES FERRO DE CARVALHO e JULIANA BEDIN DE CARVALHO, contra decisão proferida em medida cautelar de produção antecipada de prova com tutela de urgência ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA (agravado) de indeferimento do pedido de cerceamento de defesa e determinação do expert para prestar esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que dispõe o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, acerca das questões apontadas pelos requeridos em ID 10873745.
Os agravantes relatam que trata-se de ação cautelar de produção antecipada de provas c/c tutela de urgência, objetivando a realização de laudo técnico que avalie e constate eventuais danos ocorridos na residência do agravado em virtude da construção da residência dos agravantes (vizinhos), no intuito de amparar futura ação indenizatória; comentam que na petição inicial, o agravado narrou que os agravantes construíram um imóvel residencial ao lado de sua casa e que a realização de tal obra lindeira tem comprometido a estrutura de sua residência, causando-lhe prejuízos.
Citam que foi concedida a tutela de urgência pleiteada, com determinação para a realização de prova pericial consistente na vistoria dos imóveis urbanos, para aferir a caracterização dos alegados danos, bem como eventuais irregularidades; a perícia foi realizada em 27.11.2017, sem a presença dos agravantes ou de assistentes técnicos que os representassem; aduzem que receberam a Carta de Citação, via correios, em 17.11.2017, juntada aos autos em 22.11.2017, restando-lhes apenas dois dias úteis para tomar ciência do processo, impossibilitando-os de providenciar profissional capacitado para acompanhar o feito.
Alegam que não foi oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, caracterizando o cerceamento de defesa; comentam que, sendo eventual ação indenizatória ajuizada após os reparos de supostos danos, restará impossível a realização de nova perícia técnica, culminando no cerceamento de defesa.
Requerem a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, determinando-se nova realização de prova pericial e prazo legal para apresentação dos quesitos e assistente técnico. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal (id 49660966)
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, na medida cautelar de produção antecipada de prova com tutela de urgência o agravado requereu:
“ (...) vistoria “in loco” no imóvel do requerente, que encontra-se em constante deterioração e ruína total, face as mazelas, negligência, imprudência, conduta dolosa e desonrosa dos requeridos e os prejuízos que causou e vem causando ao autor que ocorreu após o início das obras para a construção do imóvel vizinho do imóvel do autor, utilizando-se técnicas de engenharia impróprias, além do prejuízo moral, barulho intenso, angústia, sofrimento, transtornos e aborrecimentos de toda ordem, também material com aparecimento de fissuras e rachaduras no muro da divisa, no telhado, no piso, nas paredes da residência e escritório, dentre outros, prejudicando toda a estrutura do imóvel do autor, conforme demonstrado, nomeando-se uma empresa idônea e/ou expert no assunto, liminarmente, determinando que esta registre os prejuízos do autor com fotos e/ou filmagens, ou quaisquer outros tipos de procedimento, que venha atender os pleitos do autor, independente da citação da requerida neste momento mercê da urgência, apurando-se os prejuízos total do autor em pecúnia, danos morais, materiais, lucros cessantes e etc.”
De fato, como registrado pelos agravantes, a carta de citação foi juntada aos autos em 22.11.2017 e a perícia foi realizada em 27.11.2017. Na data de 28.11.2017, os agravantes apresentaram impugnação, argumentando que a perícia foi produzida em dissonância com o disposto no artigo 465, §1o do CPC e, portanto, em cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova prova pericial e prazo legal para apresentação dos quesitos e assistente técnico.
Na decisão agravada, o MM. Juiz da causa registrou que o procedimento de produção antecipada de prova possui objetivo exclusivo de produção de qualquer meio de prova, sem produzir efeito de coisa julgada material, visto que não há pretensão declaratória, bem como, a impossibilidade de admissão de defesa ou recurso na produção antecipada de provas.
Consignou ainda:
“Posto isso, inobstante os argumentos apresentados pelos requeridos na impugnação de ID 10873745, tenho que não há se falar em cerceamento de defesa em virtude da forma em que se deu a colheita da prova pericial no caso em tela, porquanto os pontos/quesitos respondidos pelo perito se limitaram àqueles indicados pelo Juízo na determinação de ID 6746493 - Pág. 2/3.
Nessa perspectiva, sobrelevando o lapso temporal desde a realização da perícia e, considerando que o laudo pericial não vincula o magistrado, bem ainda que os fatos apontados pelos requeridos podem ser dirimidos futuramente, por não vislumbrar nenhum prejuízo as partes, constato que eventual acolhimento da impugnação, além de contrariar o dispositivo legal supracitado, também seria inócuo no presente momento.
(...)
Ante o exposto, tendo em vista a impossibilidade de admissão de defesa ou recurso no procedimento em análise, determino tão somente a intimação do expert para prestar esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que dispõe o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, acerca das questões apontadas pelos requeridos em ID 10873745.”
Neste momento processual, importante o registro de que a medida cautelar de produção antecipada de prova tem a finalidade de resguardá-la materialmente para sua utilização em processo futuro (principal), de modo que na cautelar o Magistrado não analisa mérito, mas apenas verifica a regularidade do processo, as condições da ação e, se for o caso, homologa a prova produzida. A produção antecipada de provas tem seu procedimento próprio e não é aplicado a ele, salvo o melhor juízo, a regra do artigo 465, §1o do CPC, inserido no Capítulo “Da Prova Pericial”.
Nesse passo, as conclusões do perito lançadas no laudo pericial devem ser objeto de insurgência na ação principal, que será utilizada, já que a prova em questão não vincula o Julgador. Ademais, o artigo 382, §4o do CPC estabelece que no procedimento da produção antecipada de provas, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”
A decisão agravada está em sintonia com o artigo 382 do CPC e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A ação cautelar de produção antecipada de prova tem por fim resguardá-la materialmente para uso em processo futuro. Neste tipo de cautela, o Juiz não examina mérito, apenas verifica a regularidade do processo, as condições da ação e, se for o caso, homologa a prova produzida. 2- As conclusões do laudo pericial devem ser objeto de insurgência na ação em que for utilizada, até porque dita prova não vincula o Julgador” (N.U 0003650-11.2007.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 12/03/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – PROVA PERICIAL REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA APÓS 7 (SETE) ANOS DO PLANTIO – IRREGULARIDADE DO LAUDO QUE DEVE SER APRECIADA QUANDO DA ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O objetivo da perícia era a comprovação de que o recorrente teria efetuado o plantio de um determinado tipo de arroz sem a autorização da empresa apelada, contudo, já se passaram 7 (sete) anos, não sendo mais possível a realização de nova perícia. Nessa hipótese, qualquer irregularidade do laudo pericial será apreciada quando da análise do mérito da ação principal, oportunidade em que será dado o valor probante que merecer, em cotejo com as demais provas dos autos” (N.U 0000478-77.2010.8.11.0033, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 14/09/2017).
“APELAÇÕES CÍVEIS – CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA –INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO ATACADA POR RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR PEDIDO DE CAUTELAR – DESPACHO PARA AS PARTES SE MANIFESTASREM REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CITRA PETITA – ANÁLISE (APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §1o., DO CPC) – OBJEÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) Ao demandado não é permitido ampliar o espectro probatório da medida cautelar de produção antecipada de provas, cabendo-lhe interferir na valoração do laudo pericial e na formação do convencimento do juiz na ação principal. (...)” (N.U 0001223-07.2012.8.11.0027, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, publicado no DJE 12/04/2016).
Além disso, o MM. Juiz determinou a intimação do perito para prestar esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, a intimação das partes para, querendo, se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ou seja, ainda será oportunizada aos agravantes a possibilidade de manifestarem nos autos.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 13 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora